Tribunal: TJBA
Processo: 8063512-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063512-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: TAISA SOUSA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
ALICE DOS SANTOS MELGACO, FABRICIA NATASHA LUZ DE LOS RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COPARTICIPAÇÃO NO CONTRATO. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender a cobrança de coparticipação sobre sessões terapêuticas destinadas a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2. Alegou-se, na origem, que o plano contratado era isento de coparticipação e que, a partir de julho de 2024, houve cobrança inesperada, com faturas elevadas, contrariando a prescrição médica de tratamento contínuo e multidisciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da cobrança de coparticipação em plano de saúde ambulatorial para tratamento de TEA, diante de sua essencialidade e continuidade; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau; (iii) examinar a controvérsia quanto à existência ou não de previsão contratual de coparticipação no plano firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do agravo de instrumento restringe-se à verificação dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, não comportando exame exauriente do mérito da demanda principal, a fim de evitar pré-julgamento.

O laudo médico acostado aos autos comprova a necessidade de tratamento multidisciplinar contínuo, em razão do diagnóstico de TEA, com risco de agravamento do quadro clínico em caso de interrupção.

A ANS, por meio das Resoluções nº 539/2022 e 469/2021, estabeleceu a obrigatoriedade de cobertura integral dos tratamentos indicados para transtornos do neurodesenvolvimento, inclusive sem limitação de sessões com profissionais como psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos.

A cobrança de coparticipação, no caso concreto, configura fator restritivo de acesso à saúde, uma vez que os valores ultrapassaram significativamente a mensalidade, contrariando a boa-fé contratual e a expectativa legítima do consumidor.

A documentação juntada aos autos indica verossimilhança na alegação de que o plano contratado não previa coparticipação, sendo a cobrança posterior contraditória com a conduta anterior da operadora e violadora do princípio do venire contra factum proprium.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que a coparticipação não pode inviabilizar o tratamento, especialmente em casos de TEA, sendo abusiva quando compromete a continuidade da terapêutica.

O parecer do Ministério Público reforça a legitimidade da decisão agravada, destacando a conduta contraditória da operadora e a violação aos princípios da confiança e da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde não pode impor coparticipação que inviabilize o tratamento continuado de paciente com Transtorno do Espectro Autista.

A cobrança superveniente de coparticipação após meses de isenção contraria o princípio da boa-fé objetiva e o venire contra factum proprium.

A verossimilhança quanto à ausência de previsão contratual de coparticipação justifica a manutenção da suspensão da cobrança.

É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender cláusula abusiva que comprometa a efetividade do tratamento multidisciplinar indicado por profissional de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; RN-ANS nº 539/2022, art. 5º; RN-ANS nº 469/2021; RN-ANS nº 428/2017, art. 21, III; CDC, arts. 6º, I e IV, e 51, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2085472/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023; TJ-MT, AI 1021115-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.07.2022; TJ-SP, AI 2307768-64.2023.8.26.0000, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 12.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063512-63.2024.8.05.0000, em que figuram como a
gravante

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como agravadas
TAISA SOUSA CONCEICAO e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02